Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA - GAP. RECEBIMENTO INDEVIDO: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), em que postulou a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário e a restituir eventuais valores descontados no curso do processo, referentes à Gratificação de Preceptoria (GAP) recebida, de boa-fé, no período compreendido entre julho/2020 e setembro/2020.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta, em síntese, que: (a) a irregularidade relacionada ao pagamento da GAP teria sido “devidamente detectada e apontada em processo administrativo”; (b) “o pagamento indevido feito à parte autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro, facilmente perceptível pelo servidor”; (c) “a Administração encontra-se adstrita ao princípio da legalidade estrita, bem como da indisponibilidade dos créditos públicos”.
III. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).
V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.5.2021 a se presumir a boa-fé da requerente no recebimento dos valores. A par disso, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (enfermeira da Secretaria de Saúde do DF), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de Gratificação de Preceptoria - GAP, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo.
VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e sem indicativo de má-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.